Tribunal: STF
Processo: ARE 1561149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão especial prevista na Lei n. 11.520/2007.



    A recorrente defende que embora não seja portadora de hanseníase, foi segregada do convívio familiar em razão de seu pai ter contraído hanseníase e submetido a isolamento e internação compulsória. Alega que em decorrência disso, também sofreu o mesmo procedimento de isolamento e internação compulsória, permanecendo em educandário.



    [...]



    A sentença está amparada nos seguintes fundamentos:



    [...]



    No caso, a autora é filha de Anôr Alves da Rocha, que foi hospitalizado para tratamento contra hanseníase de 30/07/1952 a 25/09/1958 (evento 1, DECL6). Por tal razão, a autora esteve interna no Educandário Santa Catarina de 15/01/1953 a 03/02/1958 (evento 1, DECL5).



    O benefício foi indeferido administrativamente sob o fundamento de que " a Lei nº 11.520/2007 não abrange a questão dos 'filhos separados' que foram encaminhados para preventórios e educandários ou afastados do país por força de lei (Decreto nº 16.300/1923 e Lei 610/1949), não cabendo, portanto, a essa CGCIA, nenhuma manifestação pela aprovação, ou não, do pleito em tela" (evento 1, INDEFERIMENTO7).



    A parte autora admite que não foi acometida clinicamente pela hanseníase; salienta, contudo, ter sido retirada de sua família aos dois anos e segregada junto ao Educandário Santa Catarina, por suspeitas de que seu pai tinha a doença.



    Não obstante, sua situação não se enquadra nos requisitos exigidos pela Lei nº 11.520/07 para a concessão da pensão especial (diagnóstico de hanseníase e isolamento, internação ou segregação compulsórios em hospitais-colônia). A própria autora reconhece não possuir diagnóstico da moléstia.



    [...]



    O juízo sentenciante solicionou a controvérsia em conformidade com o entendimento desta Turma Recursal no sentido de que não há direito à pensão especial requerida uma vez que a parte autora não foi atingida pela doença, requisito indispensável para a concessão da pensão requerida, porquanto a finalidade da Lei 11.520/07 é compensar os danos causados aos portadores de hanseníase segregados (5001345-17.2018.4.04.7216, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ADRIANO ENIVALDO DE OLIVEIRA, julgado em 25/07/2019)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente